Tribunal: STF
Processo: Rcl 81255
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por JVA Serviços Médicos e Diagnósticos Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no Processo nº 0100885-19.2023.5.01.0016, mediante a qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e no Tema RG nº 725, assim como a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Relata que o Juízo de 1º grau, no dia 16/04/2025, “proferiu sentença de mérito reconhecendo o vínculo empregatício, com base em presunções extraídas da prova testemunhal e documental, sem realizar o necessário cotejo com os precedentes vinculantes do STF”. Defende que a referida decisão ignorou o conteúdo dos paradigmas vinculantes reportados, “unificados no entendimento de que a existência de um contrato civil, sem prova robusta de fraude, impede o reconhecimento de vínculo empregatício”. 

    4. Discorre que opôs embargos de declaração em face da sentença, visando sanar omissão quanto à “ausência de manifestação sobre a obrigatoriedade de suspensão nacional do processo, em decorrência da decisão proferida no Tema 1389 de Repercussão Geral (ARE 1.532.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, com ata de julgamento publicada em 15/04/2025)”. Informa que os embargos foram rejeitados, pois, segundo a autoridade reclamada, não haveria motivo para a suspensão do feito. 

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, “determinando-se ao juízo de origem que, quando do novo julgamento e eventual retomada do andamento processual, observe rigorosamente os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, especialmente quanto à licitude da contratação por pessoa jurídica e à obrigatoriedade de suspensão nacional imposta no Tema 1389 da Repercussão Geral”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5625/DF, e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    12. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos da sentença reclamada (e-doc. 4, p. 5-6; grifos acrescidos):

“(...) A contestação (Id d300895) da JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS argumenta que não houve vínculo empregatício, sustentando que o reclamante prestou serviços de forma autônoma, com total liberdade para definir seus horários e se fazer substituir por terceiros. Ainda em contestação, a ré afirma que “um dos requisitos para o contrato era possuir o MEI, assim, a abertura foi uma decisão tomada por sua livre e espontânea vontade.” Apresenta como prova prints de tomada por sua livre e espontânea vontade.” conversas de WhatsApp que, no seu entender, demonstram a autonomia do reclamante.
A pejotização é o nome dado ao negócio jurídico simulado (art. 167 do CC) por meio do qual uma empresa, para se desonerar dos custos da contratação formal do empregado, exige que este constitua pessoa jurídica, aparentando ser autônomo (art. 442-A, da CLT), com o fim ocultar a relação de emprego (primazia da realidade sobre as formas  - arts. 9º e 444 da CLT e 4º, b da Recomendação 198 da OIT). Embora aparentemente benéfico ao trabalhador (que receberá o valor sem descontos), essa prática gera intensa precarização social, desigualdade de renda, além de privar o empregado dos benefícios previdenciários devidos aos empregados formais (arts. 2º e 3º, da CLT).
(...) 
Do acervo probatório, extrai-se que estavam presentes na relação jurídica havida entre o autor e a 1ª ré: a) subordinação jurídica (recebimento de ordens diretas afetas ao desenvolvimento do trabalho, bem como às rotas a serem cumpridas); b) não-eventualidade (trabalho com frequência quase diária, além de horários pré-determinado); c) onerosidade (viés objetivo – efetivo recebimento de valores por cada dia trabalhado e viés subjetivo – expectativa de recebimento de contraprestação) e d) pessoalidade (impossibilidade de se fazer substituir na prestação laboral.
Logo, ficou robustamente demonstrada a existência de vínculo de emprego entre o autor e a 1ª ré. 
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar nulidade do contrato de prestação de serviços havido entre o autor e a 1ª ré (Id 1823b4a - Doc._1) e, por via de consequência, a existência de vínculo de emprego entre eles durante todo o período contratual.”

    14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz, necessariamente, questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego, encaixando-se em forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em apreço. 

    15. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por ter sido formalizado entre pessoas jurídicas (“pejotização”), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

    16. Além da verificada ofensa aos paradigmas vinculantes que endossam o entendimento fixado na ADPF nº 324/DF, pelas razões acima retratadas, a reclamante também aponta violação à ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Isso porque, a autoridade reclamada, ao julgar os embargos de declaração opostos contra a sentença, pontuou que (e-doc. 4, p. 19):

“A parte ré apresentou embargos de declaração arguindo omissão, nos termos do art. 897-A, da CLT. 
Instada a se manifestar, a parte embargada postulou a rejeição dos embargos declaratórios. 
Conheço dos referidos embargos, porquanto tempestivos e subscritos por advogado regularmente habilitados nos autos. 
(...)
SUSPENSÃO DO FEITO
Não se olvida da decisão proferida pelo STF no bojo do Tema 1389 da Repercussão Geral. 
Todavia, considerando que as decisões do STF começam a valer a partir da publicação da ata do julgamento no Diário da Justiça Eletrônico e que, conforme aduz a própria embargante, isto ocorreu em 15/04/2025, um dia da prolação da sentença atacada, não se há falar em suspensão do presente feito.”

    17. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    18. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    19. A providência abrange o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, mediante“pejotização”, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    20. Nesse contexto, uma vez cassada a sentença impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    21. Cumpre realçar, no ponto, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0100885-19.2023.5.01.0016 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
 
Brasília, 1º de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator